Tribunal: STF
Processo: ARE 1446343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Doc. 2).



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos arts. 1º e 3º da Lei Municipal 10/2005, do Município de Venha Ver/RN, que permitem a concessão de bolsas de estudos para estudantes do ensino superior (Doc. 1). Veja-se o teor da norma:



    Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefício pecuniário, denominado de "Bolsa-Auxílio" a estudantes carentes, residentes e matriculados em estabelecimentos de ensino fora do âmbito do Município de Venha-Ver. 



    Art. 3° Somente terão direito à percepção de valores referentes à Concessão do "Bolsa-Auxílio" estudantes reconhecidamente carentes. 



    Alega o autor que a Lei em questão favoreceu estudantes do ensino superior, em detrimento de estudantes da educação básica, fundamental e do ensino médio, violando, assim, os arts. 211, §2º, e 213, §1º, da Constituição Federal, bem como os arts. 26, caput, e 140, §1º, da Constituição Estadual. 



    Afirma que os Municípios devem concentrar seus esforços e recurso orçamentários na educação básica, ficando o ensino superior sob a responsabilidade da União e dos Estados-membros (Doc. 1, fl. 5). 



    No que se refere ao art. 3º, aduz, ainda, que a norma padece de inconstitucionalidade material por violar o princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/1988), na medida em que não dispõe de parâmetros específicos para a sua concessão, valendo-se simplesmente do conceito genérico de “estudantes carentes” (Doc. 1, fl. 7).



    O Tribunal Pleno do TJRN julgou improcedente a Ação Direta ao fundamento de que é possível a concessão de bolsas a estudantes de nível superior, tendo em vista a ausência de vedação constitucional. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 2, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO A TODOS OS ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS FORA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO ART. 26, CAPUT E 140, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ESTÍMULO AO ACESSO NO ENSINO SUPERIOR, COMPETÊNCIA COMUM DE ATUAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS OBJETIVANDO PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO COMO UM TODO. PRECEDENTE DESTA CORTE EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, REFERENDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação aos arts. 30, II, e 211, § 2º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido reputou válida lei local que prevê a concessão de bolsas de estudos a estudantes de ensino superior.



    Em suma, o recorrente reitera os fundamentos desenvolvidos na Ação Direta aduzindo que tendo a Constituição estabelecido que os Municípios devem atuar prioritariamente na educação fundamental e infantil, os investimentos em outros níveis de ensino somente podem ocorrer quando a educação básica funcionar de maneira minimamente adequada, o que não é o caso do Município de Venha Ver/RN (Doc. 3, fl. 4). 



    Nessa linha, afirma que a prioridade de atuação do Município na educação básica somente alcança a sua maior efetividade quando todos os recursos vinculados à educação são aplicados naquela, uma vez que a precariedade das escolas do ensino fundamental e infantil exige maiores investimentos do Poder Público, de maneira que o aporte de recursos para o ensino superior, como determina a Lei nº 10/2005, atenta contra a referida prioridade, sendo, pois, inconstitucional (Doc. 3, fl. 9).



    Aduz que sua tese é reforçada pelo disposto do art. 11, V, da Lei Federal 9.394/1996, que determina expressamente que os Municípios só podem atuar em outros níveis de educação quando as necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas (Doc. 3, fl. 9). 



    Assim, conclui que se o tema está inserido na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, a incompatibilidade de uma lei municipal com normas federais ou estaduais implica a invalidade daquela, não por ser hierarquicamente inferior, mas por invadir a competência de outra entidade política, incorrendo, pois, em inconstitucionalidade (Doc. 3, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que os arts. 30, II, e 211, § 2º, da CF/1988 não foram objeto de análise no acórdão recorrido, aplicando-se ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 6), a parte recorrente refuta os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 3, fls. 4-5):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    O caso em questão diz respeito à possibilidade de o Município destinar verbas do seu orçamento para financiar os estudos de alunos do ensino superior, considerando que a atuação municipal na educação deve ocorrer prioritariamente no ensino básico e que este funciona precariamente, sofrendo com a falta de professores e estrutura física das escolas, sem atender aos requisitos mínimos de eficiência. 



    O Tribunal de Justiça entendeu que a lei municipal que determina a aplicação de verbas públicas no ensino superior, não obstante a deficiência da educação básica oferecida pelo Município de Venha Ver/RN, é compatível com a nossa ordem constitucional. 



    Todavia, sustenta o Ministério Público que, tendo a Constituição estabelecido que os Municípios devem atuar prioritariamente na educação fundamental e infantil, os investimentos em outros níveis de ensino somente podem ocorrer quando a educação básica funcionar de maneira minimamente adequada, o que não é o caso do Município de Venha Ver/RN. 



    A solução que vier a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal é de suma importância para se definir o alcance dos arts. 30, inciso II, e 211, § 2º, da Constituição Federal, no que concerne à destinação de verbas dos Municípios para a educação. 



    A matéria é dotada, portanto, de inegável relevância jurídica. 



    Logo, resta plenamente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido julgou improcedente a presente Ação Direta aos seguintes fundamentos (Doc. 2, fl. 2):



    “O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a presente Ação Direita de Inconstitucionalidade em face os artigos 1º e 3º da Lei nº 10/2005, editadas pelo Município de Venha Ver/RN, que instituiu o bolsa auxílio a alunos que estudam fora da edilidade. Em suas razões, sustenta que a concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados em instituição de ensino fora do município, afronta o princípio da competência material, eis beneficiar alunos de ensino superior, cuja competência legislativa é da união e dos estados. Acrescenta ainda restar violado o princípio da impessoalidade, em face do conceito genérico dos destinatários da benesse, “estudantes carentes” (ID9444123). 



    (…)



    Aduz o autor, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que a lei municipais nº 10/2005 viola arts. 26 Caput, e 140, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, adiante transcritos: 



    (...)



    Pois bem. Não obstante haver no dispositivo supra transcrito, certa restrição na concessão de bolsas para o ensino fundamental e médio, e o artigo da lei municipal impugnada abrange todos os estudantes, esta Corte possui, entendimento, em situação análoga (ADI 2014.023541-7), sobre a possibilidade de concessão do benefício também aos estudantes de nível superior, dada a ausência de vedação expressa neste sentido, e interpretação sistemática da constituição, mediante argumentos que transcrevo: 



    Quando o constituinte derivado, seguindo a linha da CF, atribuiu aos Municípios o dever de atuar "prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar" não retirou, penso, por completo, a possibilidade do Ente Municipal incentivar o acesso dos alunos ao ensino terciário, deveras no próprio dispositivo não se empregou o advérbio "exclusivamente". 



    Como bem leciona a Professora da USP Nina Ranieri, "... o ponto de partida é a competência comum, para, a partir de tal atribuição, indicar-se a atuação prioritária, não exclusiva, dos entes federados, com relação aos níveis de ensino ... O regime de colaboração é salientado no art. 211, §4º, da CR/88 ..." (RANIERI, Nina Beatriz. Educação Superior, Direito e Estado na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96). São Paulo: Edusp, Fapesp, 2000). 



    (...) 



    Daí sobressai a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proporcionar "os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência" (art. 23, V, da CF, reproduzido no art. 9º, V, da CE), sendo legítima a atuação no terceiro grau de ensino por quaisquer das entidades federadas, em regime de colaboração, embora tal incumbência, à vista pequena, caiba à União Federal. 



    (…)



    Enfim, com estes argumentos, vislumbrando a constitucionalidade da norma, julgo improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. É como voto.”



    O entendimento firmado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE.



    Veja-se o teor da norma inserta no art. 211 da CF/1988:



    “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 



    § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 



    § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”. 



    Da leitura da norma constitucional acima, conclui-se que embora a Constituição Federal (§2º do art. 211) determine que os Municípios devam atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e médio, não veda que estes entes possibilitem o acesso de estudantes carentes ao ensino superior. 



    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a constitucionalidade de lei municipal que concedia bolsas de estudos em favor de estudantes do ensino superior, foram os seguintes os fundamentos adotados pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do RE 1.430.366/RN, DJe de 2/5/2023:



    “DECISÃO



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DESTINAÇÃO DE VERBA MUNICIPAL PARA AUXÍLIO ASSISTENCIAL A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO ART. 24, CAPUT E 138, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ESTÍMULO EDUCACIONAL EM TODOS OS NÍVEIS, COMPETÊNCIA COMUM DE ATUAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS OBJETIVANDO PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO COMO UM TODO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, REFERENDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 4). 



    2. O recorrente alega contrariedade ao inc. II do art. 30 e ao § 2º do art. 211 da Constituição da República, ao argumento de que “os Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, o que implica a necessidade de os recursos municipais destinados à educação serem utilizados de modo a assegurar o acesso de todos os munícipes a um ensino básico de qualidade” (fl. 6, e-doc. 5).



    (...)



    DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente



    4. O recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que: “A solução que vier a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal é de suma importância para se definir o alcance dos arts. 30, inciso II, e 211, § 2º, da Constituição Federal, no que concerne à destinação de verbas dos Municípios para a educação. A matéria é dotada, portanto, de inegável relevância jurídica. Logo, resta plenamente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 5).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 



    (…)



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. 



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Aduz o autor, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que a Lei n° 264/2017, editada pelo Município de Passagem/RN viola os arts. 24, caput, e 138, § 1º, da Constituição Estadual, adiante transcritos: (...) Pois bem. Não obstante haver no dispositivo supra transcrito que os Municípios devem priorizar suas atuações no ensino fundamental e na educação infantil, nada impede politicas públicas para auxiliar de alguma forma o cidadão que ingressa no ensino médio e superior, principalmente por tratar de incentivos destinados a pessoas de baixa renda, inexistindo vedação expressa neste sentido, razão pela qual a interpretação da constituição deve ser sistemática, seguindo entendimento posto por este Tribunal Pleno em situação análoga (ADI 2014.023541-7), mediante argumentos que transcrevo: (...)” (fls. 3-5, e-doc. 4). 



    6. Dispõe-se no art. 205 da Constituição ser a educação “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    No art. 208 da Constituição se reforça o dever do Estado, da família e da sociedade na promoção do direito à educação da criança, do adolescente e do jovem: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (…) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. 



    José Afonso da Silva ensina ser a educação direito fundamental do homem e configura dever estatal de aplicação de recursos específicos na área, para se garantir efetivamente esse serviço público essencial: 



    (…)



    7. No art. 211 da Constituição da República, fixa-se a competência dos Municípios para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (§ 2º do art. 211), estabelecendo ainda que a organização dos sistemas de ensino deve ser promovida em regime de colaboração entre todos os entes federados:



    (...)



    Extrai-se, portanto, do texto constitucional que, embora os Municípios devam atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, nada impede que esses entes incentivem e possibilitem o acesso de estudantes carentes ao ensino médio e superior. 



    A colaboração entre os entes federados na prestação de política pública educacional constitui dever inerente ao federalismo cooperativo. Constitui dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecer às crianças e aos adolescentes o acesso ao atendimento público educacional, sendo, portanto, dever de todos assegurar a prestação desse serviço essencial. 



    8. Ademais, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser “dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos” (RE n. 888.815-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.3.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art. 27 da Lei nº 9.868/99)” (ADI n. 2.663, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.5.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ENCARGOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS PARA PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.380.103-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022). 



    Assim, por exemplo, a decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 964.660, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.11.2017. 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2023.” 



     



    Por oportuno, registre-se que esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma desta CORTE, nos termos da ementa a seguir citada:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DESTINAÇÃO DE VERBA MUNICIPAL PARA AUXÍLIO ASSISTENCIAL A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.430.366-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/6/2023)



    Na mesma linha, o Eminente Ministro EDSON FACHIN, no julgamento do RE 964.660/RN, DJe de 10/11/2017, tratando de tema análogo ao destes autos, decidiu que a controvérsia referente a destinação prioritária de verba municipal para o ensino fundamental e pré-escolar em detrimento de sua alocação em políticas públicas destinadas ao ensino universitário, está alinhado ao entendimento desta Corte, conforme o precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente